Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704806-45.2022.8.07.0018 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUMIENERGY COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA DECISÃO Trata-se de reexame necessário e de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 38295640. Na origem (ID 38295365), J F COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA – EPP impetrou mandado de segurança preventivo contra ato atribuído ao COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA e ao COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, consistente na cobrança da diferença entre as alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações interestaduais que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS no Distrito Federal (DIFAL) com base no artigo 155, § 2o, incisos VII e VIII, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n. 87/2015. Argumentou que até 5/1/2022 não havia lei complementar que disciplinasse a nova sistemática de cobrança de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS. Destacou que antes existia o Convênio ICMS CONFAZ n. 93/2015, que dispunha sobre o procedimento a ser observado nas operações e prestações interestaduais que destinassem bens e serviços a consumidor final não contribuinte de ICMS em outra unidade federativa. Ressaltou que, no âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital n. 5.546, de 5/10/2015 instituiu a cobrança do ICMS nessas operações, apesar da inexistência de lei complementar, exigida pela Constituição Federal, para disciplinar a sistemática da DIFAL. Frisou que essa situação foi objeto de controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 5.469 e do RE n. 1.287.019, Tema n. 1.093 da repercussão geral, que, em julgamento ocorrido em fevereiro de 2021, declarou a inconstitucionalidade do Convênio ICMS CONFAZ n. 93/2015, devido à necessidade de lei complementar para regular a cobrança da DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores não contribuintes. Mencionou a superveniência da Lei Complementar n. 190, de 4/1/2022, publicada em 5/1/2022. Afirmou que referida lei prevê, no artigo 3o, a observância da anterioridade prevista no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal. Asseverou que o CONFAZ aprovou o Convênio ICMS n. 236, de 27/12/2021, publicado em 6/1/2022, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final não contribuinte de ICMS em outras unidades federativas. Frisou que referido ato normativo revogou o Convênio ICMS CONFAZ n. 93/2015. Mencionou que o Convênio ICMS CONFAZ n. 236, na cláusula décima, não observou o princípio da anterioridade como determinado pela Lei Complementar n. 190/2022, ao dispor que entrará em vigor na data da publicação no Diário Oficial e produzirá efeitos desde 1/1/2022. Assinalou que a Lei Distrital n. 5.546, ao incorporar a nova sistemática de cobrança da DIFAL é inválida, porque foi aprovada antes da existência da Lei Complementar n. 190/2022, que tratou da regulamentação da DIFAL e que começou a produzir efeitos a partir de 1/4/2022 em desrespeito ao princípio da anterioridade disposto no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal. Alegou que a Lei Distrital n. 5.546/2015 não foi recepcionada pela Lei Complementar n. 190/2022 e que se faz necessário aprovar nova lei distrital que institua a DIFAL com base na referida lei complementar nacional, sendo que a produção de efeitos de ambas as normas deverão ser coincidentes. Aduziu a iminência da cobrança indevida do ICMS-DIFAL e de se submeter à fiscalização com possibilidade de retenção de mercadorias enviadas para consumidores finais não contribuintes. Defendeu a regularidade da exação da DIFAL apenas a partir de 1/1/2023. O d. Magistrado de primeiro grau considerou que não seria possível o exame do pedido liminar, tendo em vista a decisão do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça no processo n. 0706978-14.2022.8.07.000, que sustou os efeitos de todas as liminares e sentenças proferidas e provimentos supervenientes que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, de créditos tributários relativos à DIFAL de ICMS em operações de venda de mercadorias para consumidores não contribuintes do imposto no Distrito Federal (ID 38295381). Na sentença (ID 38295640), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou as preliminares e concedeu a segurança, para afastar a cobrança de DIFAL relativo às operações de vendas de mercadorias pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal APENAS entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022, ficando o Fisco Distrital impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobranças. Suspendeu os efeitos da concessão da segurança com base na decisão do Desembargador Presidente no processo n. 0706978-14.2022.8.07.000. O d. Magistrado sentenciante facultou ao impetrante o depósito dos valores referentes à DIFAL devidos nas operações com mercadorias para consumidores finais não contribuintes do ICMS no Distrito Federal para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, com a ressalva de que a suspensão somente se efetivará com a comprovação do depósito do valor integral devido. Inconformado, o DISTRITO FEDERAL interpôs apelação (ID 38295655), em que alega, em suma, que a EC n. 87/2015 alterou o artigo 155, § 2o, inciso VII, da Constituição Federal para estipular a cobrança e rateio da receita do DIFAL – ICMS nas operações interestaduais de mercadorias para consumidores finais não contribuintes do imposto em outra unidade federativa. Ressalta que os Estados e o Distrito Federal celebraram o Convênio ICMS CONFAZ n. 93/2015 que dispôs sobre procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados em outra unidade da federação. Frisa que, no Distrito Federal, a Lei Distrital n. 5.546/2015 alterou a Lei Distrital n. 1.254/1996 (Lei Geral do ICMS), para instituir a cobrança do ICMS-DIFAL no artigo 20. Menciona que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ n. 93/2015 e das leis estaduais – Tema n. 1.093, RE n. 1.287.019 e, posteriormente, em julgamento do mérito, em 24/2/2022 com modulação de efeitos, fixou a tese de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, na forma da EC n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar para dispor sobre normas gerais. Destaca que a Lei Complementar n. 190/2022 instituiu normas gerais sobre o tributo e foi editada em atendimento à deliberação do Supremo Tribunal Federal. Entende que não há mais óbice para a cobrança da DIFAL na forma da Lei Distrital n. 5.546/2015. Impugna a suspensão da exigibilidade do tributo, porque lhe é prejudicial pelo impedimento à cobrança de tributo de maior relevância para as contas públicas em momento de fragilidade causado pela pandemia da Covid-19, em que há demanda de maior gasto público, especialmente com a saúde. Assevera que a arrecadação tributária diminuiu com a retração da atividade econômica e que a suspensão da exigibilidade da DIFAL-ICMS provoca desequilíbrio orçamentário, o que o Supremo Tribunal Federal buscou evitar com a modulação dos efeitos, ao possibilitar a execução orçamentária de 2022 com a previsão de arrecadação da DIFAL no período. Argumenta que se trata de tributo indireto e que a empresa apelada não demonstrou o não repasse do pagamento ou que obteve autorização do consumidor final que o suportou, para a restituição ou a declaração de não incidência futura, nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional. Afirma que não se aplicam os princípios da anterioridade à regulamentação da DIFAL-ICMS pela Lei Complementar n. 190/2022. Assevera que se trata de normal geral de eficácia imediata, que não instituiu, tampouco majorou o tributo, o que foi feito pela Lei Distrital n. 5.546/2015. Ressalta que não há surpresa para o contribuinte, tendo em vista que não ocorreu alteração na alíquota, na base de cálculo ou outra situação do contribuinte em relação ao tributo que já estava instituído. Alega que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.093 da repercussão geral, não anulou a Lei Distrital n. 5.546/2015, mas a considerou válida, apenas suspendeu a eficácia até a edição da lei complementar federal. Destaca que entendimento semelhante foi expresso pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.094 da repercussão geral, que serviu de paradigma para o julgamento do Tema n. 1.093. Frisa que a condição suspensiva foi implementada com a publicação da Lei Complementar n. 190/2022 em 5/1/2022, de sorte que a Lei Distrital n. 5.546/2015 voltou a produzir efeitos desde então. Aduz que o artigo 3o da Lei Complementar n. 190/2022 é inconstitucional por violar o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, ao ampliar a aplicação desse princípio em situação em que não houve instituição nem majoração de tributo. Destaca também a inconstitucionalidade pela ofensa ao pacto federativo - artigo 18 da Constituição Federal, porque a União teria criado hipótese de anterioridade por meio de lei complementar e, com isso, instituiu isenção heterônoma, a qual seria vedada pelo ordenamento jurídico. Obtempera que o artigo 99 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, na forma da EC n 87/2015, previu, desde 2015, o escalonamento e a proporção das alíquotas da diferença entre impostos dos Estados de origem e destinatários, o que evidenciaria a previsão de cobrança do tributo a partir de 2015 e o reconhecimento de que o próprio legislador constituinte derivado afastou a incidência da anterioridade. Destaca que não seria possível ao legislador infraconstitucional impor a incidência da anterioridade na lei complementar pela ofensa à Constituição Federal. Pondera que a Lei Complementar n. 190/2022, ao dispor sobre normas gerais em matéria de DIFAL-ICMS, se enquadra na previsão do artigo 146, inciso III, da Constituição Federal, de modo que não pode dispor sobre a anterioridade tributária, pois consistiria em limitação tributária, que incide de acordo com a previsão constitucional. Assevera que a Lei Complementar, ao prever a aplicação da anterioridade nonagesimal extrapolou seu objeto e que referida norma viola os princípios da isonomia e da livre iniciativa, causando desequilíbrio entre os Estados e o Distrito Federal, porquanto alguns poderiam recolher mais DIFAL-ICMS que outros, a depender da validação ou não da norma por decisões judiciais. Ao final, postula liminarmente o recebimento do recurso no duplo efeito para evitar prejuízo para os cofres públicos. No mérito, pleiteia que a sentença seja anulada ou reformada, para que os pedidos sejam julgados improcedentes com inversão dos ônus da sucumbência. Preparo não recolhido, devido à isenção legal. Em contrarrazões (ID 38295671), a apelada pugna que seja negado seguimento ao recurso ou, no mérito, que seja desprovida a apelação e a remessa necessária, para manter a sentença inalterada. A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo sobrestamento do recurso até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei Complementar n. 190/2022 pelo Conselho Especial, o qual foi suscitado pela 6a Turma Cível no 07003479720228070018. Esta relatoria concedeu oportunidade às partes para manifestação sobre a suspensão do processo requerida pela d. Procuradoria de Justiça (ID 38604167). O apelante se pronunciou favoravelmente ao sobrestamento até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade n. 07003479720228070018 (ID 39089853). A apelada apresenta petição acompanhada de documentos (IDs 39501361 a 39501363), em que se limita a discorrer sobre alegado direito ao depósito do valor controvertido para suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a possibilidade de o realizar a qualquer tempo independentemente de autorização judicial, mas pleiteia a adoção de providências judiciais para obstar a apreensão de mercadorias, suspensão de inscrição e cancelamento de benefícios fiscais pelo apelante. Assevera que não foi possível o protocolo de petição no primeiro grau com o processo em tramitação na segunda instância. Afirma que comprova regularmente os depósitos judiciais para fins do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional desde o início e requer a juntada do comprovante do depósito do ICMS-DIFAL mês 8/2022 com vencimento em 9/2022. É o relatório. Decido. DA JUNTADA DE GUIAS DE DEPÓSITO DO VALOR DO CRÉDITO DO ICMS-DIFAL A apelada apresentou petição com documentos (IDs 39501361 a 39501363), em que afirmou que por não ter requerido a concessão de liminar no mandado de segurança tem o direito de depositar em juízo o valor do crédito tributário discutido para obter a suspensão de sua exigibilidade, de acordo com o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, independentemente de autorização judicial. Destaca que tem adotado essa conduta desde o início da tramitação do processo e requereu a juntada do comprovante referente ao mês de agosto de 2022 com vencimento em setembro de 2022. Entendo que nada há para prover em relação à petição da apelada, porquanto a questão está resolvida na sentença, que condicionou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao depósito integral do valor devido. Insatisfação com a deliberação empreendida pelo magistrado no pronunciamento sentencial não foi objeto de oportuna impugnação recursal. Trata-se, portanto, de questão preclusa. A regularidade dos depósitos para fins de suspensão da exigibilidade será apreciada oportunamente pelo órgão jurisdicional de primeiro grau competente e não por este tribunal no recurso em que a matéria não é objeto de discussão e, por esse motivo, não foi devolvida para apreciação. A juntada das guias de recolhimento não enseja a manifestação desta Relatoria ou do Órgão Colegiado. Na apelação, há impugnação à suspensão da exigibilidade do tributo, consoante as razões de apelação apresentadas pelo Distrito Federal, mas não se discute a insuficiência do valor depositado para esse efeito. Desse modo, nenhuma exame se fará, nessa instância recursal, para se evitar supressão de instância. Concluo por nada a prover em relação à petição da apelada no ID 39501361, sem prejuízo da manutenção da juntada dos documentos nos IDS 39501362 e 39501363, tendo em vista que foi realizada com base na faculdade concedida pela sentença. DO REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO RECURSO Dispõe o artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Essa regra está reproduzida no artigo 87, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A d. Procuradoria de Justiça requer a suspensão da tramitação do recurso interposto neste processo até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade, admitido pela e. Sexta Turma Cível na apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL nos autos do mandado de segurança impetrado por CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, processo n. 07003479720228070018, em que se discute a inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei Complementar n. 190, publicada em 4/1/2022, que determina a observância do princípio da anterioridade nonagesimal para a produção de efeitos. A manifestação favorável do apelante ao sobrestamento da tramitação do recurso e o silêncio da apelada que, pela falta de impugnação expressa, deve ser entendido de maneira favorável ao pleito de suspensão, permitem considerar o assentimento das partes ao requerimento formulado pela d. Procuradoria de Justiça. Segundo o rito do incidente de inconstitucionalidade que, ao ser acolhido pelo órgão fracionário do tribunal, a questão será submetida ao plenário ou órgão especial do tribunal. Se fosse rejeitado, o colegiado prosseguiria com o julgamento do recurso. Desse modo, denoto que o acolhimento do incidente de inconstitucionalidade implica o sobrestamento da tramitação do recurso até o julgamento do incidente. Em consulta à tramitação do processo n. 07003479720228070018, constato que a e. Sexta Turma Cível acolheu o incidente de inconstitucionalidade, consoante o acórdão n. 1.429.985, contra o qual não houve recurso, conforme a certidão de ID 38596231 daqueles autos. O Relator, no Conselho Especial, e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, determinou o processamento em 12/9/2022, conforme despacho de ID 39167859 daquele processo, para notificação da União e do Ministério Público e de eventuais legitimados para as ações previstas no artigo 103 da Constituição Federal para manifestação no prazo de quinze dias. Destaco que a questão relativa à arguição da inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei Complementar n. 190/2022 também foi formulada neste recurso pelo DISTRITO FEDERAL. A resolução pelo e. Conselho Especial, no incidente em processamento, surtirá efeito neste processo obrigatoriamente, nos termos do artigo 949, parágrafo único, e do artigo 927, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, para inibir nova suscitação de incidente com a mesma finalidade e estabelecer a observância da resolução empreendida pelos órgãos fracionários do tribunal. A suspensão do processamento deste recurso se mostra adequada em prol da segurança jurídica pela uniformidade e estabilidade da jurisprudência, da economicidade processual pela evitação da prática de atos processuais que possam posteriormente ser modificados e da razoável duração do processo, com a tramitação do feito em direção à resolução de mérito em tempo oportuno sem retrocesso. O artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, aplicável concretamente, dispõe que se suspende o processo, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa. Reconheço essa situação como motivo para o sobrestamento, uma vez que a resolução do mérito do incidente de inconstitucionalidade surtirá efeitos em todas as demandas em que se discute a inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei Complementar n. 190/2022 neste tribunal e não apenas naquela debatida no processo em que acolhido o referido incidente. Menciono que a mesma questão sobre a inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei Complementar n. 190/2022 constitui o objeto da ação direta de inconstitucionalidade n. 7.066/DF, cujo relator é o Ministro Alexandre de Moraes, que indeferiu as medidas cautelares em decisão exarada em 18/5/2022, segundo consulta processual realizada no portal do Supremo Tribunal Federal na internet. Observo que o processo foi pautado para julgamento em sessão virtual em 14/9/2022 para o período de 23/9/2022 a 30/9/2022. Ressalto que eventual deliberação de mérito pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal poderá interferir no julgamento do incidente de inconstitucionalidade em tramitação no Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. É imprescindível que a diligente secretaria certifique o resultado do julgamento do mérito da ADI n. 7.066/DF e faça conclusão, a fim de que esta Relatoria possa reavaliar a necessidade da suspensão processual, tendo em vista a observância obrigatória pelos tribunais de segundo grau das deliberações do Supremo Tribunal Federal no controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil. Indispensável é a observância, no sobrestamento, do limite temporal estabelecido pelo artigo 313, § 4o, do Código de Processo Civil, que deverá ser acompanhado pela diligente secretaria do órgão colegiado, para evitar a paralisação do processo por tempo superior ao razoavelmente admitido pelo ordenamento positivo. Diante das considerações feitas: a) CONCLUO por nada a prover em relação à petição apresentada pela apelada no ID 39501361, sem prejuízo da manutenção da juntada dos documentos nos IDS 39501362 e 39501363; b) DEFIRO o requerimento formulado pela d. Procuradoria de Justiça no ID 38604167 para suspensão da tramitação deste recurso até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade, processo n. 07003479720228070018, pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, com a ressalva de que deverá ser observado o prazo limite determinado pelo artigo 313, § 4o, do Código de Processo Civil. c) DETERMINO à diligente Secretaria que certifique o julgamento da ADI n. 7.066/DF pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal e o teor da deliberação, para que seja reavaliada a necessidade de manutenção do sobrestamento processual. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022 às 09:04:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora